Tribunal: STJ
Processo: 0081827-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078607 - MS(2026/0081827-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GILSON DE ASSIS ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE
COMPONENTES DE APARELHO CELULAR. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE
DOS
DEPOIMENTOS
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão da ordem de ofício em casos de
flagrante ilegalidade. No caso, não se evidenciou teratologia no ato
impugnado.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a posse ou uso
de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais,
configura falta disciplinar de natureza grave, sendo prescindível a
realização de perícia para aferir funcionalidade (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
811.101/SP,
AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
22/5/2023;
845.565/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
2/10/2023)
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de
veracidade e legitimidade, sendo idôneos para embasar a autoria e a
materialidade da infração disciplinar, especialmente quando harmônicos
com os demais elementos colhidos em regular procedimento
administrativo (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
821.526/PR,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
29/6/2023;
797.089/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de
.
22/6/2023)
4. A pretensão defensiva demanda o revolvimento do conjunto fático-
probatório para afastar a autoria e a materialidade reconhecidas pelas
instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56529069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d92d84a-5261-4f27-b83c-191a8bedbc11

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d92d84a-5261-4f27-b83c-191a8bedbc11

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078607 - MS(2026/0081827-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GILSON DE ASSIS ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE
COMPONENTES DE APARELHO CELULAR. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE
DOS
DEPOIMENTOS
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão da ordem de ofício em casos de
flagrante ilegalidade. No caso, não se evidenciou teratologia no ato
impugnado.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a posse ou uso
de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais,
configura falta disciplinar de natureza grave, sendo prescindível a
realização de perícia para aferir funcionalidade (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
811.101/SP,
AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
22/5/2023;
845.565/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
2/10/2023)
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de
veracidade e legitimidade, sendo idôneos para embasar a autoria e a
materialidade da infração disciplinar, especialmente quando harmônicos
com os demais elementos colhidos em regular procedimento
administrativo (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
821.526/PR,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
29/6/2023;
797.089/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de
.
22/6/2023)
4. A pretensão defensiva demanda o revolvimento do conjunto fático-
probatório para afastar a autoria e a materialidade reconhecidas pelas
instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILSON DE ASSIS ALVES
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferido no julgamento
do Agravo de Execução Penal n. 1608593-68.2025.8.12.0000.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena total de 10 anos e 6 meses de
reclusão, em regime fechado, pelas práticas de furto e tráfico de drogas (e-STJ fl. 103).
No curso da execução penal, instaurou-se Procedimento Administrativo
Disciplinar (PADIC n. 31.133.700-2025) em razão da apreensão, em
de um
07/08/2024,
fone de ouvido e um chip de telefonia celular, em cela coletiva. O Juízo da 1a Vara de
Execução Penal não homologou o PAD, por ausência de provas seguras de autoria e em
observância ao princípio
, determinando o arquivamento do
in dubio pro reo
procedimento (e-STJ fls.
).
29/30
O Ministério Público interpôs agravo em execução penal, pleiteando a
homologação do PAD, a alteração da data-base para progressão de regime e a perda de
até
dos dias remidos.
1/3
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, em acórdão assim ementado
(e-STJ fls.
):
101/102
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE
COMPONENTES
DE
APARELHO
CELULAR.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO
PAD. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME E
PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra
decisão que deixou de homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar
(PAD n.o 31.133.700-2025), instaurado em desfavor do reeducando Gilson de
Assis Alves, pela suposta prática de falta disciplinar de natureza grave,
consistente na posse de chip de celular e fone de ouvido em cela prisional.
Requer a homologação do PAD, a alteração da data-base para progressão de
regime e a perda de até
dos dias remidos. A defesa apresentou
1/3
contrarrazões. A decisão foi mantida em juízo de retratação, e a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Procedimento
Administrativo Disciplinar instaurado seguiu os princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se há elementos
probatórios suficientes para homologar o PAD e reconhecer a prática de
falta grave; (iii) determinar se a prática da falta justifica a alteração da data-
base da progressão de regime e a perda de dias remidos.
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade administrativa instaurou o PAD após o reeducando ser
flagrado com chip de celular e fone de ouvido, itens proibidos no ambiente
prisional, constando no procedimento que o agravado assumiu a posse dos
objetos.
4. O PAD foi concluído com a indicação da prática de falta grave, com
sanção disciplinar aplicada e fundamentação quanto à autoria e
materialidade, em consonância com o artigo 50, VII, da Lei de Execução
Penal, e com respaldo no contraditório e ampla defesa.
5. A decisão agravada se baseou na ausência de provas concretas e na
dúvida sobre a autoria, mas os depoimentos de agentes penitenciários têm
presunção de legitimidade e valor probatório, não havendo vícios no
procedimento administrativo que desautorizem sua homologação.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a posse de componentes
de aparelho celular configura falta grave e justifica tanto a alteração da data-
base para progressão de regime quanto a perda de dias remidos.
7. Sendo regularmente assegurado o direito de defesa e estando comprovada
a posse dos objetos proibidos, impõe-se a homologação do PAD, com os
consectários legais da prática de falta grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A posse de chip e fone de ouvido em cela prisional configura falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do
VII, da LEP.
art. 50,
2. A decisão administrativa que apura falta grave, com observância ao
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, possui presunção de
legitimidade e eficácia probatória.
3. A homologação do PAD regularmente instruído autoriza a alteração da
data-base para progressão de regime e a perda de até
dos dias remidos.
1/3

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente da homologação da falta grave em ambiente de cela
coletiva superlotada e sem prova segura de autoria, com reflexos na alteração da data-
base e na perda de dias remidos (e-STJ fls.
).
113/121
O
foi indeferido liminarmente pela decisão agravada, que consignou a
writ
inadequação do
substitutivo, a conformidade do acórdão impugnado com
habeas corpus
a jurisprudência desta Corte quanto à tipificação da posse de componentes de celular
como falta grave, a presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes penitenciários
e a inviabilidade de reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus
(e-STJ fls.
).
115/121
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que há manifesta
ilegalidade no acórdão do Tribunal Estadual, porquanto a homologação do PAD carece
de lastro probatório mínimo e apoia-se em presunções, sendo cabível a concessão de
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

de ofício, nos termos dos arts. 647-A, parágrafo único, e 654, § 2o, do
habeas corpus
CPP (e-STJ fls.
).
136/138
Aduz que o caso demanda mera revaloração de provas, não revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, pois se trata de fato incontroverso ocorrido
em cela coletiva, em contexto de superlotação, no qual inexistem testemunhos sobre
posse direta ou elementos técnicos de individualização de conduta (e-STJ fls.
).
138/140
Sustenta, ainda, que a “confissão informal” atribuída ao agravante no
momento da revista é viciada pelo ambiente de coação carcerária, foi negada sob
contraditório no interrogatório administrativo e, isoladamente, é insuficiente para
amparar os gravosos efeitos executórios (e-STJ fls.
).
142/144
Defende a aplicação do princípio
, a vedação de sanção
in dubio pro reo
disciplinar coletiva prevista no
§ 3o, da LEP e a regra do
do Decreto
art. 45,
art. 99
n.
requerendo o afastamento da falta grave por ausência de
Estadual/MS
12.140/2006,
individualização segura da autoria (e-STJ fls.
).
144/146
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar
a decisão agravada e conceder a ordem de
, com o restabelecimento da
habeas corpus
decisão que não homologou o PAD, a exclusão do registro de falta grave do prontuário
do agravante, o restabelecimento da data-base anterior e dos dias remidos eventualmente
perdidos; caso não haja reconsideração, pugna pela submissão do agravo ao órgão
colegiado para julgamento com a concessão da ordem (e-STJ fl. 147).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, em que pesem os argumentos postos no agravo regimental, tenho
que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, nos seguintes termos:
habeas corpus
Infere-se dos autos do SEEU de n.o 4000690-42.2020.8.16.0097 que o
agravante cumpre uma pena total de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses, em
regime fechado, pela prática dos delitos de furto e tráfico de drogas,
conforme Relatório da Situação Processual Executória.
Conforme se verifica do PAD de mov. 130.1, o agravado vinha cumprindo
sua reprimenda corporal quando, em 07 de agosto de 2024, foi realizado
procedimento de revista na cela n.o 120 do pavilhão 2, ocasião em que foram
apreendidos um fone de ouvido e um chip de aparelho celular, conforme
consta da CI n.o 494/2024/CHEFEDEEQUIPE/PJFC/AGEPEN/MS.
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

Consta que o agravado assumiu a propriedade dos referidos objetos. Diante
da conduta perpetrada, fora instaurado o procedimento disciplinar n.o
31.133.700-2025, cuja conclusão foi ter o agravado cometido falta
disciplinar de natureza grave nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei de
Execução Penal.
Após análise do referido procedimento, que investigou e constatou a falta
disciplinar cometida pelo agravado, contudo, o juízo singular não homologou
o PADIC, sob a alegação de que as provas seriam superficiais e insuficientes
para atestar a autoria dos fatos.
A decisão se fundamentou nos seguintes termos (mov. 140.1, sem grifos na
origem):
"(...) Instaurou-se procedimento administrativo disciplinar porque, em
foi encontrado 1 fone e 1 chip, tendo o sentenciado negado
07/08/2024
a propriedade dos ilícitos. Não obstante ao interrogatório do
sentenciado, analisando os autos, constata-se que não foi juntado no
procedimento administrativo disciplinar provas concretas que dentre
todos os internos da cela o interno Gilson seria o dono dos ilícitos.
Para que haja a aplicação de uma sanção, ainda que em procedimento
disciplinar, necessário se torna a colheita de elementos seguros para
elucidação de todos os pontos levantados em torno da ocorrência ou
não do fato imputado. Note-se que não houve comprovação nos autos
da autoria por parte do indiciado, devendo ser respeitado o princípio
maior que fixa o pêndulo da dúvida em favor do réu (in dubio pro reo).
Oportuno lembrar que o próprio Regimento Interno Básico das
Unidades Penais do Estado, instituído pelo Decreto n.o 12.140,
determina em seu artigo 99 que “Não haverá pena disciplinar em
razão de dúvidas ou suspeitas”. Em resumo, não há no presente
procedimento uma certeza quanto à prática da infração pelo acusado,
e o Direito de Punir não opera com conjecturas, nem muito menos com
incertezas, devendo o interno ser absolvido da acusação e arquivado o
presente procedimento (...)"
É cediço que quando um preso comete uma falta grave, antes de o
magistrado aplicar as sanções cabíveis, faz-se necessário a instauração de
Procedimento Administrativo Disciplinar pelo diretor do presídio, com o fito
de apurar o cometimento da conduta faltosa do preso, aplicando as sanções
de sua responsabilidade, nos termos do que dispõe o artigo 57 da Lei de
Execução Penal. Vejamos:
"Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta
a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único.
Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do
desta Lei."
art. 53
A priori, cabível destacar que, embora o agravado negue a autoria da falta
grave, o Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado em razão de
o mesmo ter assumido a propriedade de 01 (um) chip de celular e de 01 (um)
fone de ouvido, ambos em perfeitas condições de uso.
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

Corroborando com a autoria do agravado, a conclusão do PADIC foi a
seguinte:
"(...) ACOLHER recomendação do CONSELHO DISCIPLINAR que,
sem divergência, sugeriu ao Diretor do EPJFC aplicação de sanção de
ISOLAMENTO EM CELA DISCIPLINAR PELO PERÍODO DE 20
(VINTE) DIAS, devendo ser descontados os dias cumpridos como
isolamento preventivo, ao interno GILSON DE ASSIS ALVES pelo
cometimento de falta disciplinar de natureza GRAVE tipificada no
VI, da LEP, e, por consequência, o rebaixamento de sua
art. 50,
conduta para “MÁ” nos termos do
IV, do
que
art. 129,
RIBUP/MS,
será reabilitada no prazo de doze meses contados a partir do
cumprimento da sanção disciplinar, nos termos do
III, do
art. 133,
tendo vista que o procedimento está devidamente em
RIBUP/MS,
ordem, atendendo aos princípios norteadores do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório, não havendo nulidades e tendo-se
apreciado todas as teses apresentadas pela defesa. (...)"
Inclusive, vislumbra-se dos depoimentos transcritos que os agentes
penitenciários apontaram a autoria do agravado nos fatos, não havendo
como desmerecê-los, mesmo porque trata-se de funcionários públicos que
gozam de presunção de veracidade e possuem relevante valor probatório
para embasar a autoria e materialidade da falta grave. Nesse sentido, segue
o julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(grifos meus):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ARMA. LAUDO
PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DEPOIMENTO DE AGENTE
PENITENCIÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECISÃO
MANTIDA. 1. É prescindível a perícia técnica para atestar a
potencialidade lesiva de objeto perfurocortante aprendido com o
reeducando, sem que isso implique em ofensa ao devido processo legal,
conforme consolidada jurisprudência desta e. Corte. 2. Não há prova
capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas
pelos servidores penitenciários. Tais depoimentos, enquanto
representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos
a embasar eventual condenação nas fases administrativas e judiciais,
principalmente quando em consonância com as demais provas dos
autos. 3. Agravo conhecido e desprovido. (TJDF, 20170020229780,
DF, 0023871-97.2017.8.07.0000, Relator: ANA MARIA AMARANTE,
Data de Julgamento:
1.a TURMA CRIMINAL, Data de
08/02/2018,
Publicação: Publicado no DJE:
Pág.:
)"
21/02/2018.
96/117
Sendo assim, considerando que o Procedimento Administrativo foi realizado
nas conformidades legais e conclusivo no sentido de ter sido o agravado o
autor, ao entregar os itens, bem como tendo em vista que lhe foi assegurado o
direito de defesa, inviável sustentar pela negativa da autoria, e a consequente
negativa de homologação do PAD.
A jurisprudência do STJ é favorável, pois há entendimento consolidado de
que a simples posse já é suficiente para caracterizar a falta grave. Vejamos,
sem grifos na origem:
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

[...]
Destarte, uma vez que as justificativas apresentadas pelo agravado não se
mostraram suficientes para alterar a decisão e considerando que não há
dúvidas em relação à autoria da falta disciplinar imputada ao agravante,
tendo sido oportunizada a possibilidade de defesa (ampla defesa/contraditório
), deve o Procedimento Administativo Disciplinar ser homologado e,
consequentemente, alterada a data-base da contagem da progressão de
regime, bem como a perda de
dos dias remidos.
1/3
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.

Como dito na decisão agravada, "embora o agravado negue a autoria da falta
grave, o Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado em razão de o mesmo
ter assumido a propriedade de 01 (um) chip de celular e de 01 (um) fone de ouvido,
" (e-STJ fl. 104).
ambos em perfeitas condições de uso
Destacou-se, ainda, que a não há nenhuma ilegalidade na tipificação da
conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme
assentado no procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes
penitenciários foi coeso a respeito do descumprimento das ordens recebidas, destacando
o acórdão atacado que os "depoimentos transcritos que os agentes penitenciários
apontaram a autoria do agravado nos fatos, não havendo como desmerecê-los, mesmo
porque trata-se de funcionários públicos que gozam de presunção de veracidade e
"
possuem relevante valor probatório para embasar a autoria e materialidade (e-STJ fl.
104).
Ademais, não se vislumbra diante da argumentação trazida no presente
recurso, motivos para modificar a decisão agravada, notadamente porque a
jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a eventual análise de que o
fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve,
média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que
é inadmissível na via eleita.
Desse modo, ao contrário do que defende o agravante, entendo que restaram
demonstrados elementos suficientes para autorizar a manutenção da decisão agravada.
Em reforço aos precedentes colacionados na decisão agravada, temos os
seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. POSSE DE CARREGADOR DE CELULAR. FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a posse de componente
essencial ao funcionamento de aparelho celular é apto a ensejar o
reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando.
Precedentes.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que
homologou a falta grave praticada pelo agravante, tendo o Magistrado de
primeiro grau avaliado o procedimento administrativo, as condutas
imputadas ao apenado e corretamente reconhecido a falta grave, aplicando
seus consectários.
3. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela
desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-
probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus,
na qual não se admite dilação probatória.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
986.450/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO INDICADA A QUALIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO.
DEFESA PATROCINADA PELA FUNAP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Primeiramente, urge consignar que "[n]ão viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes" (AgRg no
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
AREsp n. 2.091.600/SP
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
.
24/6/2022)
2. O suposto cerceamento de defesa não encontra guarida no entendimento
firmado por este Tribunal Superior, visto que, além de não haver sido
indicada a qualificação do advogado particular, verifica-se que a defesa do
paciente foi exercida por advogado da FUNAP, a evidenciar a ausência de
violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa.
3. No que tange à materialidade da infração disciplinar, é imperioso
destacar que "'[c]onsolidou-se nesta Superior Corte de Justiça
entendimento no sentido de que a
de aparelho celular, bem como
posse/uso
de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria,
constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho
telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua
funcionalidade' (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo
671.045/GO,
Soares da Fonseca, 5a T., DJe
" (AgRg no HC n.
21/6/2021)
760.894/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de
)
24/11/2022.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
845.565/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE.
DA LEP. POSSE DE
ART. 50, INCISO VII,
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO
EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise
pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite
processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo
garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele
inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à
prova lícita" (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro OLINDO
147.885/SP,
MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
7/12/2021,
13/12/2021)
2. Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na
empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não
caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia.
Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo
agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo
absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas
telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de
trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de
terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia
de custódia.
4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de
que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de
nullité sans grief, previsto no
do CPP, segundo o qual, o
art. 563,
reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse
contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que
assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo
para o réu.
5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do
alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da
cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram
constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados.
Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra
da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão
defensiva.
6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer
comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da
.
Súmula 7/STJ
7. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o
VII, da Lei
art. 50,
de Execução Penal, consignou que a posse de celular, ainda que na
realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.
Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração
legislativa promovida pela
na LEP - o controle da
Lei n. 11.466/2007
comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de
telefonia móvel (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
839.818/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes.
23/10/2023,
27/10/2023.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.684.625/SP
em
DJe de
)
10/9/2024,
16/9/2024.

Desse modo, inexiste o alegado constrangimento ilegal que autorize o

provimento o recurso ou ao concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 11:54:00
Código de Controle do Documento: 5b32f7da-6429-48bd-af19-c471ef96d230

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.607 / MS
Número Registro: 2026/0081827-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048145420118160097 09235351720238120001 16085936820258120000 40006904220208160097
48145420118160097 9235351720238120001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: GILSON DE ASSIS ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILSON DE ASSIS ALVES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56492940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 6dd7b6ba-6377-4a19-a110-4fd675eff667

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 6dd7b6ba-6377-4a19-a110-4fd675eff667